Tribunal: STF
Processo: RE 1486601
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 81, fl. 2):



    “ICMS - Creditamento - Combustível empregado na prestação de serviço - Transporte de carga - Possibilidade - Insumos integralmente consumidos no processo produtivo - Incidência da Selic na atualização do valor devido - Possibilidade - R. sentença de procedência mantida neste tocante.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação equitativa - Impossibilidade - Observância ao art. 85, ºs 3º e 5º do CPC. Sentença reformada nesta parte.



    Recurso da Fazenda Pública improvido, e recurso da autora provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 86), foram desprovidos (Doc. 87).



    No RE (Doc. 92), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo aponta violação aos arts. 24, I; e 155, II, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido legitimou a compensação com correção monetária (Doc. 92, fl. 3).



    Afirma que “acórdão recorrido deverá ser reformado por essa Suprema Corte, tendo em vista que os créditos do ICMS devem ser escriturados pelo seu valor nominal” (Doc. 92, fl. 4). No ponto, afirma que o Tribunal de origem deu “interpretação ampliativa ao princípio da não-cumulatividade, em desacordo com as normas constitucionais que regem a matéria” (Doc. 92, fl. 5).



    Com base nisso, conclui que “a ampliação do princípio da não-cumulatividade, para permitir a correção dos chamados créditos de ICMS, representa um desvirtuamento do próprio princípio” (Doc. 92, fl. 8).



    Acresce que “igualmente, não se pode questionar a legalidade da disposição normativa estadual que obriga à escrituração nominal dos impostos a serem abatidos, visto que tal disposição foi estabelecida em lei formal, qual seja, a Lei n.º 6.374/1989, artigo 38, §2º. Não é demais ressaltar que tal lei foi editada com base na competência do Estado para regular seus tributos, conforme o disposto no artigo 24, inciso I c/c artigo 155, inciso II, ambos da Constituição Federal” (Doc. 82, fl. 8).



    Aponta, ainda, violação aos arts. 1º, IV; e 170 da CF/198 aduzindo que é “razoável, até para afastar o enriquecimento sem causa, a possibilidade, mesmo fora das hipóteses literais do §8º do art. 85 do CPC, da fixação de honorários sucumbenciais por equidade em benefício da Fazenda, quando a aplicação do mínimo percentual rígido das faixas do §3º represente valor exorbitante, desproporcional e desarrazoado considerando as peculiaridades da causa e o trabalho desenvolvido pelo beneficiário da remuneração, no caso o advogado patrocinador da causa. Por esse motivo, há de ser reformado o capítulo da sentença que fixou honorários exorbitantes em detrimento da Fazenda Pública, fixando-se os honorários por equidade (Doc. 92, fl. 17).



    Por fim, pleiteia seja conhecido e provido o presente recurso, “para o fim de reformar o v. acórdão proferido, determinando-se que os créditos sejam escriturados por seu valor nominal, sem qualquer correção“ (Doc. 92, fl. 17).



    Quanto à alegada violação aos arts. 24, I, e 155, II, da CF/1988, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 636 e 280, ambas do STF. Já em relação ao arbitramento de honorários, o RE foi admitido (Doc. 102).



    No Agravo, a parte sustenta que é “infundada a afirmação de que o recurso extraordinário demandaria a análise de matéria fático-probatória e de direito local” (fl. 4, Doc. 107). Aduz que, no caso, a análise da pretensão recursal versa sobre questão constitucional.



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência, de início, quanto aos honorários advocatícios, determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, para a observância do Tema 1255 (RE 1412069-RG). No mais, negou seguimento ao recurso, aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280/STF (Doc. 130).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 131), a Presidência desta CORTE reconsiderou a decisão agravada para julgar prejudicado o apelo, e determinou a distribuição do processo (Doc. 134).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (fl. 3, Doc. 92):



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Aponta a Fazenda Púbica que as questões constitucionais discutidas neste recurso são de repercussão geral. 



    A autorização para compensação corrigida monetariamente ofende o Princípio da Não Cumulatividade do ICMS. 



    Desta forma, ante o potencial “efeito em cascata” das decisões, a decisão do TJSP poderá acarretar sensíveis prejuízos financeiros ao Estado de São Paulo, uma vez que existes centenas de ações que possuem pedido de compensação dos tributos pagos anteriormente. 



    A compensação em matéria tributária já foi analisada por este Colendo Tribunal várias vezes, razão pela qual, por coerência, o presente processo também deve ser analisado pela Corte. Evidente a repercussão geral da matéria. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem confirmou, em parte, a sentença de procedência do pedido que declarou o direito de (I) crédito de ICMS oriundo da aquisição de insumos empregados na atividade-fim da empresa; (II) escriturar seus livros fiscais extemporaneamente; e (III) apropriar-se dos créditos com atualização monetária e juros de mora, aos seguintes fundamentos (Doc. 81, fls. 3-8):



    “Prevê o art. 20, § 1º da LC 87/96 



    (…)



    Complementando o dispositivo transcrito, estabelece o art. 66, inciso V do RICMS: 



    (…)



    Depreende-se dos artigos que a vedação ao creditamento se limita às mercadorias de uso ou consumo, excetuadas as indispensáveis à consecução da atividade fim da empresa.



    Assim, plenamente legal a interpretação que autoriza o aproveitamento do crédito fiscal oriundo da compra de pneus, óleos e demais componentes utilizados para prestação do serviço de transporte. 



    Consequentemente, confirma-se o direito da autora de não recolher diferencial de alíquota em tais operações, e escriturar seus livros fiscais extemporaneamente. 



    Quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem creditados, em se tratando de tributo, deverá ser atualizado de acordo com o decidido com os Temas 810, do C. STF, e 905, do C. STJ, devendo ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), que no caso é a taxa SELIC. 



    No tocante à verba honorária, o C. STJ apreciou o mérito do REsp nº 1.850.512/SP, Tema nº 1.076, DJe 31.5.2022, e fixou a seguinte tese:



    (…)



    Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 1.076), impõe-se a condenação da vencida, Fazenda do Estado de São Paulo, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em observância ao art. 85,§§ 3º e 5º. 



    (…)



    E, se a verba honorária ultrapassar o valor estabelecido no inciso I do § 3º, a condenação da Fazenda em honorários advocatícios deve ser feita de modo escalonado, tal qual determinado pelo art. 85 §5º, levando-se em conta o percentual mínimo da faixa inicial, e no que exceder, o percentual mínimo da faixa subsequente, e assim sucessivamente.



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da Fazenda Pública, e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora, para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, sobre o proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação.”



    No julgamento do Embargos de Declaração, o Tribunal de origem negou-lhes provimentos, para acrescentar o seguinte (fl. 3, Doc. 87):



    “O V. Acórdão explicou que em se tratando de tributo a ser creditado, no tocante aos consectários legais, é de rigor a observância do quanto decidido nos Temas 810, do C. STF, e 905, do C. STJ, devendo ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), que no caso é a taxa SELIC.”



    Por sua vez, o recorrente alega que “ao legitimar a compensação com correção monetária, o acórdão recorrido contrariou e negou vigência ao artigo 24, inciso I c/c artigo 155, inciso II, ambos da Constituição da República”.



    Como transcrito acima, o Tribunal de origem confirmou a sentença de procedência do pedido inicial da empresa. O juiz sentenciante, quanto ao direito de creditar-se do ICMS e a correção dos valores, consignou o seguinte:



    “Por consectário, não há valor a se recolher a título de diferencial de alíquota nas operações interestaduais, resta o acolhimento do pedido autorizador de escrituração extemporânea dos livros fiscais e se reconhecer o direito de se apropriar dos créditos que ora se assenta. 



    Como o óbice à escrituração foi criado por ação do fisco estadual e não por desídia do contribuinte, os valores serão acrescidos de correção monetária e juros moratórios conforme Taxa Selic a partir do mês em que possível o creditamento, na forma do art. 96, §1º, I, da LE nº 6.374/1989.” (grifo nosso)



     



    Acerca do tema, a jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que a mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a resistência ilegítima autorizadora da incidência da correção monetária. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DEMORA INJUSTIFICADA DO FISCO NO USUFRUTO DO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. OFENSA INDIRETA E SÚMULA 279. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE A SER APLICADO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O contribuinte tem direito de ver corrigido monetariamente seus créditos escriturais de tributo nas hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente.



    2. Eventual discussão sobre a existência de oposição injustificada do Fisco ao reconhecimento e aproveitamento do crédito ou da definição do índice de correção aplicável ao caso concreto possui caráter infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático probatório dos autos, não sendo permitido sua discussão na via extraordinária, por configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição e em razão da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.314.110 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado DJe de 9/1/2023)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE, PERÍODO, MONTANTE. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS OU QUE DEPENDEM DE PROVA. CRÉDITO ESCRITURADO EXEDENTE. CORREÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM RECONHECER CRÉDITOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. SITUAÇÃO DIVERSA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 



    I - Discussão sobre definição do índice de correção monetária, período de incidência e fixação do valor devido. Questões infraconstitucionais ou que dependem da análise de provas. II - Correção monetária. Créditos escriturais excedentes. Questão constitucional. Correção monetária indevida. Benefício fiscal que só pode ser concedido pelo Poder Legislativo. Inexistência de ofensa aos postulados da não cumulatividade e da isonomia. 



    III - Correção monetária. Créditos escriturais não utilizados no tempo devido por ilegítima resistência do Estado. Questão constitucional diversa do item anterior. Correção monetária devida durante o período de oposição do Estado. 



    IV - Entendimentos aplicáveis ao ICMS e ao IPI. 



    V - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo a parte dispositiva do acórdão, sanar os vícios alegados.” (RE 411.861-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25/6/2010)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a sentença condenou o ESTADO DE SÃO PAULO “ao pagamento de honorários advocatícios que estremo por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois a requerente não justificou o valor atribuído à causa com planilha elucidativa e não há outros elementos que autorizem se dimensionar adequadamente a alçada da pretensão, a inviabilizar a utilização do valor da causa ou da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios” (Doc. 35, fl. 5).



    Todavia, o Tribunal de origem deu provimento à apelação da parte autora para “condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, sobre o proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação “ (Doc. 81, fl. 8).



    Não obstante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tenha reconhecido, no Tema 1255 (RE 1412069-RG), a repercussão geral da matéria relativa à “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, no caso concreto, o Tribunal de origem determinou “a condenação da verba honorária no percentual mínimo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, sobre o proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação”. 



    Logo, inviável nesta fase recursal avaliar a alegada exorbitância dos honorários advocatícios que teriam sido fixados em detrimento da Fazenda Pública, cabendo ao ente recorrente, na fase de execução do julgado, caso entenda necessário, impugnar a verba honorária que vier a ser fixada em seu desfavor.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente